Tribunal: TJSP
Processo: 1501617-92.2022.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-01-11
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2016 a 2020 – Decisão que determinou o cancelamento da distribuição deste processo, para novo ajuizamento com preenchimento correto dos campos obrigatórios e/ou necessários no formulário eletrônico – Valor da causa inferior ao de alçada – Inadmissibilidade do recurso – Aplicação do art. 34 da LEF – Recurso não conhecido.